Tribunal: STF
Processo: ARE 1574093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Ação anutatória. Transferência de ofício à reserva remunerada. Limite etário. Ato administrativo. Devido. Sentença reformada.



    A legislação nova que regulamenta a matéria não possui aplicação retroativa. “Ainda que a legislação superveniente tenha aumentado o limite de idade para a transferência de ofício do militar à reserva, a incidência da norma não se opera retroativamente, em atenção à máxima do tempus regit actum e a proteção ao ato jurídico perfeito” (Aglnt no RMS n. 62.21 8/PE, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).



    O atingimento do limite etário, estabelecido em lei, para a respectiva graduação, autoriza a transferência de ofício à reserva remunerada do policial militar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recorrido nasceu em 13/6/1963, completou 58 (cinquenta e oito) anos de idade em 13/6/2021 e fundamentou seu pedido, no sentido que a lei garante a idade de até 64 anos; todavia, os requisitos para inatividade seguem critérios de concessão estabelecidos pela legislação e neste contexto, deve obedecer às hipóteses previstas no art. 96 do o Decreto-lei n. 09-A/82. Segue para melhor visualização:



    [...]



    Portanto, considerando que o recorrido, policial militar do Estado de Rondônia, completou 58 (cinquenta e oito) anos de idade, atendendo o requisito da reforma de ofício por idade previsto em seu artigo 96, inciso I, alínea b, do Decreto-lei n. 09-A de 1982, e, por tal motivo, a sentença deve ser reformada, no sentido que o policial atingiu a idade de permanência no serviço público.



    Ademais, vale observar que o policial completou os requisitos para reforma ex officio, por idade, previsto no Decreto-lei n. 09-A, de 1982, em conformidade com o disposto no artigo 96, inciso I, alínea “c', antes da alteração da legislação militar promovida pela Lei Federal n. 13.954, de 16 de dezembro de 201 9, que alterou a idade limite para a concessão da reforma.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente